Tribunal: TJDFT
Processo: 0744031-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744031-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS WAGNER GOMES AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Vinícius Wagner Gomes contra decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Águas Claras que determinou a suspensão da execução até o julgamento definitivo dos embargos e autorizou a liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD, em razão do seguro-garantia prestado pela agravada (proc. no 0714346-19.2023.8.07.0007, ID no 211873289). 2. O agravante alega, em síntese, que a decisão estaria contrariando o que foi decidido no AI no 0718979-60.2024.8.07.0000 que analisou a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução e entendeu que não estavam preenchidos os pressupostos necessários. 3. Afirma que apesar do seguro-garantia prestado pela agravada, o bloqueio de ativos realizado via SISBAJUD deve ser prezado e a execução não pode ser suspensa, uma vez que a segunda executada, Sandra Kele, sequer foi citada, o que pode lhe causar dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Defende que a decisão deixou de observar o princípio da não surpresa, pois não foi intimado para se manifestar quanto aos pedidos formulados pela agravada em sede de impugnação, o que violou o direito ao contraditório e à ampla defesa. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que a execução siga o curso regular. 6. Preparo (ID no 65181618, págs. 1-2). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 9. A ordem de preferência das medidas constritivas consta expressamente no CPC, art. 835. O inciso I, destaca que a penhora deve recair preferencialmente sobre “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira”. 10. Mesmo que a agravada tenha ofertado seguro-garantia, a diligência realizada via SISBAJUD na origem teve êxito no bloqueio de R$ 81.252,40 (ID no 205721883 do processo de execução). Logo, diante da liquidez e considerando a utilidade, assim como a efetividade da medida já realizada, o bloqueio de ativos deve ter preferência sobre a oferta do seguro-garantia. 11. De fato a segunda executada ainda não foi citada, pois as tentativas de sua localização não obtiveram sucesso. Apesar de se tratar de responsabilidade solidária pelo pagamento, a sua inclusão no polo passivo da execução exige a angularização da relação processual, caso o agravante insista na pretensão. 12. Como consequência, a suspensão do processo não contribui para a economia e para a celeridade da prestação jurisdicional, pois há questão processual pendente a ser resolvida. 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. 14. O bloqueio realizado via SISBAJUD deve ser preservado e a carta do seguro-garantia devolvida à agravada. A execução deve seguir o seu curso regular para resolver a questão processual referente à segunda executada, ainda não citada. DISPOSITIVO 15. Defiro o efeito suspensivo ativo para: a) manter o bloqueio realizado via SISBAJUD nas contas bancárias de titularidade da agravada (ID no 205721883), até que a apelação interposta nos embargos à execução seja julgada (autos no 0703959-66.2024.8.07.0020), independentemente do trânsito em julgado; b) caso o desbloqueio já tenha sido providenciado na origem, determino a realização de nova pesquisa, via SISBAJUD, no mesmo valor da quantia localizada (R$ 81.252,40), sem prejuízo da adoção de outras medidas constritivas na eventualidade de insucesso da diligência; c) como consequência, a carta seguro-garantia deve ser restituída à agravada, pois a manutenção do bloqueio de valores nas suas contas bancárias é suficiente para preservar a utilidade do processo. 16. Determino o prosseguimento da ação de execução em relação à segunda executada, pois pendente a sua citação. 17. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Oportunamente, retornem-me os autos conclusos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 16 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO